Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. §6o DO ART. 37 DA CF E LEI 8.078/90 (ART. 22). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. A sentença foi adstrita à causa de pedir e pedido, consoante preceitua o artigo 319, III, do CPC, razão por que não há se falar em julgamento citra petita.
2. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
4. Se o resultado (prejuízo), o ato (comissivo ou omissão) e o nexo de causalidade são incontroversos, as partes apresentaram pareceres técnicos antagônicos, bem como pediram o julgamento antecipado da lide, o desfecho da causa deve refletir a lógica entre a responsabilidade objetiva e a regra de distribuição do ônus da prova.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.